Tribunal: TJBA
Processo: 8060774-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060774-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TANIA SEIXAS CABUSSU e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES

APELADO: CRISTIANA CABUSSU SANJUAN e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDA CRISTINA MEIRA LOBO BONFIM DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS RELEVANTES. DOMICÍLIO EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Cuida-se de Agravo Interno interposto por TANIA SEIXAS CABUSSU e MARIA ARMINDA SEIXAS CABUSSU, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 8060774-41.2020.8.05.0001, em trâmite na Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e permitiu o parcelamento das custas processuais.

II.
A gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 98 do CPC, destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. No entanto, a presunção de veracidade da hipossuficiência é relativa (juris tantum), podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário (art. 99, § 2º, do CPC).

III.
No caso em análise, os extratos bancários anexados demonstram movimentações financeiras consideráveis em curto espaço de tempo, não compatíveis com o conceito de vulnerabilidade econômica. Além disso, as agravantes possuem domicílio em bairro nobre de Salvador (Caminho das Árvores), o que, somado à ausência de assistência da Defensoria Pública e à contratação de advogado particular sem comprovação de atuação
"pro bono"
, corrobora a capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

IV.
O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, e do Ato Conjunto nº 16/2020 do TJBA, configura medida proporcional para assegurar o acesso à justiça sem prejuízo da sustentabilidade do sistema judicial.

V. Diante do exposto, o Agravo Interno é conhecido e improvido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

de n.º

8060774-41.2020.8.05.0001
, figurando como Agravante
s

TANIA SEIXAS CABUSSU
e OUTRA

e, como Agravado
s
,
CRISTIANA CABUSSU SANJUAN
e OUTROS
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao

Agravo Interno
,
nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA